Tribunal: TJPA
Processo: 0802917-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802917-26.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GILBERTO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER
O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
GILBERTO PEREIRA DA SILVA,
em desfavor de decisão monocrática que dei provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0805668-05.2021.8.14.0005), proposta e em face do

ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Inconformado com a decisão, o agravante alega que na ação originária, o ente em nenhum momento demonstrou ao candidato e nem no processo quais foram os motivos que ensejaram a eliminação, ocasionando uma evidente violação aos itens 15.13 e 15.15.1 do edital.

Argumenta que solicitou a entrevista devolutiva, porém não lhe foi fornecida pela banca nenhuma decisão sobre a sua inaptidão. Posteriormente, ao final, também solicitou via requerimento o acesso à decisão fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais, contudo nunca foi respondido
.

Afirma que o Estado apresentou alegações infundadas e sem nenhum tipo de comprovação, tanto que não há documentos anexos a petição de agravo de instrumento, assim um dos principais requisitos da concessão do efeito suspensivo não estava presente, não podendo, portanto, ter sido aplicado a este caso.

Ante esses argumentos, pede a retratação a referida decisão ou, caso não entenda que cabe retratação, deverá determinar a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.10042356)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais acima identificado, por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença
em 27/09/2022

(ID.78313792
),
nos autos da
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência anteriormente proferida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para
ANULAR
o ato administrativo que excluiu a parte autora,
GILBERTO PEREIRA DA SILVA
, do certame público e, por consequência, considerá-lo
APTO
para prosseguir para as fases posteriores. E sendo aprovado nessas fases restantes, que lhe seja garantida a vaga decorrente do concurso público.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso II, do CPC).

Sem custas nos termos do
art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93
[1]
e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor este fixado
por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, §8º do CPC, tendo em vista impossibilidade de fixação do proveito econômico e o valor irrisório atribuído à causa.

Expeça-se Ofício ao relator do Agravo de Instrumento nº 0802917-26.2022.8.14.0000, dando-lhe ciência da presente sentença.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto,

ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL
.
PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/02/2023